Tribunal: TJDFT
Processo: 0751017-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751017-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI em face de NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE, ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em Liquidação por Arbitramento, n. 0015206-60.2015.8.07.0001, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação por arbitramento movida por NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. O laudo pericial foi apresentado no id 208720369. Devidamente intimadas, a parte autora concordou com os cálculos (id 211880126), ao passo que a parte ré impugnou o trabalho do expert, juntando laudo realizado por assistente técnico (id 211478692). A seguir, o perito apresentou laudo complementar (id 215812590), esclarecendo os quesitos apontados pelo assistente técnico da parte ré. Irresignada a parte ré suscitou os mesmos termos de sua impugnação anterior. É o relato necessário. DECIDO. De acordo com o art. 479 do CPC, o Juízo não está adstrito às conclusões da perícia, mas também é certo que a matéria é essencialmente técnica, inexistindo incongruência nos relatos do profissional responsável, visto que suficientemente elucidadas pelo auxiliar judicial a causa inicial dos problemas indicados na exordial, considerando o norteado pelo art. 466 do CPC. Ademais, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em Juízo a presunção de imparcialidade. Ainda, a parte ré não apresentou argumentos aptos a indicar qualquer erro ou irregularidade no laudo pericial apresentado. Em razão disso, HOMOLOGO os cálculos apresentados nos laudos de id 208720369 e 215812590, dando por encerrada a fase de liquidação de sentença. Assim, restando finda a atividade do Sr. Perito, defiro o pedido de transferência do valor depositado no id 199034347, mais acréscimos, para a conta bancária informada no id 208720368, em benefício do perito Gustavo Fidelis. À Secretaria para expedição de alvará de transferência eletrônica. Intimem-se. A Agravante aduz que a decisão não merece prosperar, em virtude de ter deixado de calcular as reservas matemáticas, em desrespeito ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955). Sustenta que é inviável o pagamento de qualquer benefício vinculado a superávit, uma vez que os recursos são limitados ao excedente patrimonial. Assevera que não há juros de mora a serem apurados, ao argumento de que a Agravada não promoveu a recomposição da reserva matemática. Alega que as diferenças passadas de benefício devem ser caracterizadas como reserva matemática vencido, não podendo o seu valor ser desembolsado pela PREVI. Anota que não é possível haver a devolução ou a compensação do custeio vertido na ação trabalhista pretérita e que não se pode admitir a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática. Acrescenta que a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial, atingindo o patrimônio coletivo dos participantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer reforma da decisão. Preparo demonstrado. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve as custas recolhidas. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores. Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos. Inicialmente, observo que a decisão agravada não apresenta suficiente fundamentação, na medida em que não enfrenta os argumentos deduzidos pela parte executada em sua impugnação, na forma exigida no art. 489, §1o, inc. IV, do CPC. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. QUESTÕES PENDENTES. ANÁLISE. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS RELEVANTES APRESENTADOS PELAS PARTES. APRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Nos termos do artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Diante da manifestação da contadoria judicial, no sentido de que o valor do débito depende da apreciação do Juízo, revela-se desprovida de fundamentação a decisão que apenas homologa os cálculos, com apresentação de fundamentação genérica, e não analisa os questionamentos apresentados pelo expert e pelas partes. Diante da nulidade da decisão, não é possível a análise da questão em segunda instância, mormente diante da necessidade da prévia apreciação em primeira instância e de eventual complementação dos cálculos. (Acórdão 1378144, 07260562820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021.) Por outro lado, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo n. 1.021, modulou os efeitos da tese fixada no Tema n. 955, assentando o entendimento de que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." (trecho do Acórdão publicado no DJe de 11/12/2020)." (grifamos) No caso, depreendo do laudo pericial homologado que não foi observado o condicionamento da inclusão das horas extras à recomposição prévia da reserva matemática, de modo que é possível reconhecer a verossimilhança das alegações. Nesse contexto, e na estreita via da presente sede recursal, julgo ser necessário suspender os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito, a fim de se evitar perigo de dano de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024 18:06:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador